Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708644-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FELIPE BRAS DA CRUZ IMPETRANTE: MAYNARA MAGALHAES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O O pedido liminar já foi devidamente apreciado durante o Plantão Judicial de 2a Instância. Naquela oportunidade foram analisadas todas as particularidades do caso concreto e a liminar indeferida, não havendo nenhuma razão para modificação do entendimento adotado pelo D. Desembargador plantonista. Mantenho a decisão ID 69614917 por seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, dê-se vista dos autos à D. Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator